Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735970-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO RIBEIRO MERCADINHO E PANIFICADORA EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Verifico que a empresa agravante postula a gratuidade da justiça nesta instância revisora, tendo em vista a não apreciação do pedido na primeira instância. Ocorre que os documentos apresentados nos Ids 40643263 e 40643267, em face do tempo já decorrido e por não estarem legíveis ou completos, não revelam a situação econômica atual da pessoa jurídica de forma a permitir a apreciação do pedido. Dessa forma, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria ou a recolher, no mesmo prazo, o preparo devido, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora